Tribunal: CARF
Processo: 11845.000087/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000087/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
TO GOV. EST. FUND SANTA RITA DE CASSIA - SETAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS.
É desnecessária a individualização dos valores recebidos por cada funcionário,
se a fiscalização se muniu de elementos suficientes para apurar os valores totais
pagos aos segurados sobre os quais incidem as contribuições.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO REMANESCENTE. RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS.
Efetividade é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da
nomeação. Inclui ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado do
Tocantins os servidores remanescentes do Estado do Goiás, que foram efetivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar do lançamento os valores referentes aos servidores
relacionados na planilha de fl. 297 (fl. 145 indicada no carimbo), vencidos os conselheiros Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000087/2009-46
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

Relatório
Tratou-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o Governo do
Estado do Tocantins - Fundação Santa Rita de Cássia - Secretaria do Trabalho e Ação Social
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 135-141), ocorreu a falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e incidentes sobre as remunerações
alcançadas pelo Órgão Público aos servidores, remanescentes de Goiás, comissionados e
contratados não amparados por regime próprio de previdência, no período de 01/1999 a 06/2001,
nas rubricas segurados, empresa e na parte relativa ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 163-179) e documentos (fls.
183-237), tempestivamente.
Em julgamento pela Seção de Análise de Defesas e Recursos (fls. 214-253),
restou mantido o lançamento, conforme ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. SERVIDORES PÚBLICOS NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS.
CONTRATO DE TRABALHO NULO.
Os servidores públicos não ocupantes de cargos de provimento efetivo, embora estáveis,
são contribuintes obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, não se lhes
aplicando a regra inerente aos Regimes Próprios de Previdência Social após o advento
da Emenda Constitucional n.o 20 de 15.12.1998.
É devida contribuição previdenciária, mesmo tendo sido o contrato de trabalho
declarado nulo por decisão judicial.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Intimado, o Contribuinte Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 261-267), no
qual protestou pela reforma da decisão.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou contrarrazões (fls. 271-
279), no qual protestou pela manutenção da decisão.
Em julgamento pela 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento (fls. 281-285),
resolveu converter em diligência, conforme voto abaixo:
Inexistentes preliminares prejudiciais ao conhecimento do recurso em pauta, pois o
mesmo é tempestivo e a Recorrente encontra-se desobrigada de efetuar o recolhimento
do depósito recursal de 30% da exigência fiscal, por se tratar de pessoa jurídica de
direito público.
Analisando-se o Relatório Fiscal verifica-se que há incoerência entre o disposto no item
6 e item 8, pois no primeiro consta que o lançamento se refere aos segurados
empregados não amparados por Regime Próprio de Previdência Social, e no item 8
consta que o Estado de Tocantins possui seu Regime Próprio de Previdência Social -
IPETINS, que amparava tais servidores.
Ademais, o próprio Recorrente alega em sua Defesa que considera que somente os
servidores remanescentes não estáveis deveriam vincular-se ao RGPS, o que leva a crer
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

que entre os servidores constantes desta NFLD encontram-se servidores estabilizados
pela Constituição Federal de 1988.
A Decisão Notificação traz em sua ementa a afirmação de que os estáveis vinculam-se
ao RGPS, o que vem evidenciar, mais uma vez, que tal levantamento inclui tais
servidores estaduais.
Há de se considerar que foi publicado no Diário Oficial da União de 03/04/2003, o
Parecer n° GM-030/2002, referência no Processo 00001.00586912001-20, que garante
em sua ementa a "vinculação de servidores beneficiados pela estabilidade especial
conferida pela Constituição de 1988 ao regime próprio de previdência social".
Estatui a Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993 - que institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União, em seu artigo 1° que:
[...]
E dispõe em seu artigo 40, § 1°, in verbis:
[...]
Sendo assim, visto que o referido Parecer emitido pela Advocacia Geral da União e
publicado no DOU em 03/04/2003, e que vincula toda a Administração Federal, a teor
do supracitado dispositivo legal, decidiu que os estabilizados pela Constituição Federal,
mesmo sem serem efetivos, podem vincular-se ao regime próprio de previdência social.
Assim determino que o processo seja encaminhado em diligência, para que se cumpram
as seguintes exigências:
Seja dada oportunidade à Notificada de apresentar todos os elementos necessários
comprovação de que os servidores contratados e remanescentes constantes das folhas de
pagamentos declaradas em GFIP's, e lançados nesta NFLD - por não constarem do
parcelamento efetuado junto ao INSS - estavam sujeitos a sistema próprio de
previdência social, e se foram estabilizados pela Constituição Federal de 1988;
Que o AFPS se manifeste sobre as possíveis alegações do Recorrente e apresente todos
os elementos necessários à comprovação de que os servidores não estariam vinculados a
sistema próprio de previdência social;
Esclareça porque a Fundação Santa Rita de Cássia consta como sujeito passivo, junto ao
Estado de Tocantins, quando, via de regra, as fundações têm personalidade jurídica
própria;
Determino, ainda, que o Notificado tome ciência dos termos desta diligência, e das
decisões tomadas no cumprimento da mesma, apresentando, caso seja de seu interesse,
novo recurso, na reabertura do prazo recursal.

A diligência foi prestada (fls. 293-295) e novo documento apresentado (fl. 297).
Intimado da diligência, o Contribuinte Recorrente apresentou suas razões (fls.
331-347) protestando pela improcedência do lançamento fiscal.
Assim, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

Da Admissibilidade do Recurso
O recurso voluntário (fls. 261-267) e razões complementares (fls. 331-347) são
tempestivos e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, devem ser
conhecidos.

Do Mérito
Da Nulidade do Lançamento
Alega a Recorrente que há nulidade do lançamento uma vez que os valores do
auto não foram individualizados por funcionário apontado:
[...] Outro aspecto que torna nula a presente Notificação é o fato do visível cerceamento
de defesa, eis que não ocorreu a individualização dos valores levantados relativamente
aos servidores remanescentes de Goiás, MAS SOMENTE AGORA DE ALGUNS (fls.
145), o que impossibilita a identificação dos demais servidores o Estado estariam
efetuando ou deixando de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária ao
INSS.
A JUNTADA de DOCUMENTOS feita pela Autuada nos presentes autos em Agosto de
2003, prova a situação dos servidores remanescentes de Goiás (fé pública – documento
público), cabendo ao fisco a prova em contrário e não somente meras alegações.

Todavia, ao analisar o lançamento fiscal e o relatório, verifica-se que o Auditor
Fiscal pautou os valores a partir da confrontação dos valores declarados em GFIP e folhas de
salário.
Assim, confrontando esses documentos, a autoridade tributária obteve a base de
cálculo, sobre a qual incidiram as alíquotas das contribuições devidas.
Cumpre destacar que, as contribuições a cargo da empresa (cota patronal) e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT) têm como base de
cálculo o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, o que foi obtido
pela autoridade tributária mediante o procedimento acima referido, sendo desnecessária a sua
individualização por segurado por ocasião da lavratura do auto de infração.
Neste sentido, destaco o julgado deste Conselho abaixo:
Numero do processo: 10530.724801/2010-18
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2006 a 31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS. É desnecessária a individualização dos
valores recebidos por cada funcionário, se a fiscalização se muniu de elementos
suficientes para apurar os valores totais pagos aos segurados sobre os quais incidem as
contribuições a cargo da empresa (cota patronal) e ao financiamento dos benefícios
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT). PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS E
PERÍCIA. PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. As provas devem ser apresentadas
no momento da impugnação, sob pena de preclusão, salvo nos casos previstos em lei. É
improcedente o pedido de prova pericial realizado sem atender aos requisitos legais.
RECÁLCULO DAS MULTAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
Tendo-se em conta a alteração da legislação que trata das multas previdenciárias, deve-
se analisar a situação específica de cada caso e optar pela penalidade que seja mais
benéfica ao contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Numero da decisão: 2402-003.433
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, em relação às competências até 11/2008, dar provimento parcial para recálculo
da multa nos termos do artigo 35 da Lei n° 8.212/91 vigente à época dos fatos
geradores, observado o limite de 75%. Julio Cesar Vieira Gomes - Presidente Nereu
Miguel Ribeiro Domingues - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Julio Cesar Vieira Gomes, Thiago Taborda Simões, Ana Maria Bandeira,
Nereu Miguel Ribeiro Domingues, Ronaldo de Lima Macedo e Lourenço Ferreira do
Prado.
Nome do relator: NEREU MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES

Diante disso, voto no sentido de negar provimento quanto à nulidade alegada.

Do Lançamento Tributário
O presente lançamento ocorreu em relação aos funcionários do Estado do
Tocantins vinculados à Fundação Santa Rita de Cassia – SETAS, sendo apontados por
amostragem (fl. 297), os seguintes: Cezarina Ribeiro de Araujo, Raimunda Pereira Carvalho,
Amélia Matos Marques, Maria do Rosário Sales Brito, e Maria Evani Matos Azevedo.
Do próprio relatório (fl. 297), emitido pelo Auditor Fiscal, os documentos (fls.
187-237) acostados à impugnação, fazem referência a outro período que não o do lançamento.
Alegou o Recorrente que, o presente caso amoldou-se ao ocorrido no Mato
Grosso, conforme destaco abaixo:
[...] Quando o Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 1988 e
consequentemente desmembrado territorialmente do Estado de Goiás, muitos servidores
daquele Estado permaneceram trabalhando no local em que o Estado do Tocantins ficou
situado, na condição de remanescentes, mediante opção, tudo conforme estabeleceu a
Lei Complementar n. 31/77 que regulamentou a transição entre os Estados.
O Estado do Tocantins, ente da Federação Brasileira, criado pela Constituição Federal
de 1988, foi instalado e desmembrado do Estado de Goiás no dia 10 de janeiro de 1989,
nos moldes dos preceitos constitucionais insculpidos nos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias e nos termos dos preceitos legais constantes da Lei
Complementar no 31 de 11 de novembro de 1987.
Diz o art. 13 do ADCT da Constituição Federal de 1988:
"Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área
descrita neste artigo, dando-se instalação no quadragésimo sexto dia após a
eleição prevista no § 3°, mas não antes de 1° de janeiro de 1989.
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

§ 6°. Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins no que
couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, observado o disposto no art. 234 da Constituição". (grifamos)

O capitulo IV da Lei Complementar n° 31/77, que trata da divisão patrimonial entre o
novel Estado e o Estado mãe, diz textualmente em seus artigos 24, 25, 26 e 27:
"Art. 24 - Os servidores pertencentes ao Estado de Mato Grosso, em exercício
em 31 de dezembro de 1978, serão incluídos em Quadros provisórios, na
situação funcional em que se encontrarem.
§ 1° - Em decorrência do disposto neste artigo, haverá Quadros provisórios de
pessoal para o Estado de Mato Grosso e para o Estado de Mato Grosso do Sul,
nos quais serão incluídos, respectivamente, os servidores em exercício no
território de cada um dos referidos Estados.
§ 2° - Aprovados os Quadros definitivos, se verificada existência de excedentes,
estes poderão ser redistribuídos, após sua prévia manifestação, de um Estado
para outro, a fim de completarem as respectivas lotações, de conformidade com
critérios que serão definidos pelos Governos dos Estados de Mato Grosso e de
Mato Grosso do Sul em coordenação com a Comissão Especial prevista nesta
Lei.
§ 3°- Os funcionários efetivos e os servidores regidos pela legislação trabalhista
estáveis e os não optantes pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que não
se manifestarem favoravelmente à redistribuição de que trata o parágrafo
anterior, assim como os que, por falta de vaga nas respectivas lotações, não
puderem ser redistribuídos, serão incluídos em Quadros ou Tabelas
suplementares.
Art. 25 - A partir da vigência desta Lei e até 10 de janeiro de 1979 fica vedado,
nos termos do art. 3°, 5°, da Lei Complementar n° 20, de 1° de julho de 1974, ao
Estado de Mato Grosso admitir pessoal ou alterar disposições legais a respeito.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica as admissões ou
contratações relativas a claros decorrentes de aposentadoria ou falecimento,
nomeação de concursados e as exceções referidas nos itens I, III, IV e VI do § 1°
do art. 1° do Ato Complementar n° 52, de 2 de maio de 1969; nos demais casos,
se necessário, as admissões ficarão condicionadas à manifestação favorável da
Comissão Especial prevista nesta Lei.
Art. 26 - A contagem do tempo de serviço dos servidores redistribuídos não será
interrompida, sendo válida no Estado em que se integrarem, para todos os efeitos
legais.
Parágrafo único - Os contribuintes do Instituto de Previdência do Estado de Mato
Grosso - IPEMAT, lotados no Estado de Mato Grosso do Sul, continuarão
contribuindo para aquela entidade, até que instituição análoga seja criada no
novo Estado, quando lhe serão transferidos tais contratos de pecúlio, mediante
convênio firmado pelas duas entidades.
Art. 27 - A responsabilidade do pagamento dos inativos e pensionistas existentes
a 31 de dezembro de 1978 cabe ao Estado de Mato Grosso, com a colaboração
financeira do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo federal, conforme
proposição a ser apresentada pela Comissão Especial de que trata esta Lei.
[...]
Evidente que o território tocantinense integrava o Estado de Goiás, seu povo contribuía
com impostos e também participava com seu pessoal no funcionamento dos órgãos e
autarquias.
Assim, não se mostra licito que a fiscalização da Receita/INSS ignore a existência de
servidores remanescentes do Estado de Goiás que optaram em permanecer trabalhando
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

em território tocantinense, deixando de levar em conta os dispositivos legais e
constitucionais em relação 6 questão, e o que é pior: sem distinguir a forma de
provimento do servidor, se estável, estabilizado ou contratado.
(destaques originais)

O artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal/1988, assim prevê:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Completando o raciocínio, destaco o previsto no artigo 40, da Constituição
Federal:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
(...)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)

Por sua vez, a Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, prevê:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).

O Estado do Tocantins possui Regime Próprio de Previdência - IPETINS, que
amparava tais servidores, mas com o advento da Emenda Constitucional n° 20 de 15.12.1998,
passou a só beneficiar os servidores concursados, passando os demais a serem amparados pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Os funcionários relacionados por amostragem (fls. 297) foram concursados pelo
Estado de Goiás e, após a criação do novo Estado do Tocantins, estes permaneceram neste, e
posteriormente foram efetivados ao cargo público, tal como eram no Estado anterior.
Tal situação é comprovada pelos documentos de fls. 187-237 acostados à
impugnação.
Por analogia, destaco os julgados abaixo do Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO
REMANESCENTE
DO
ESTADO
DE
GOIÁS
–
RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO – TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA O REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ATO LESIVO - SERVIDORA VINCULADA
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
TOCANTINS - DIREITO LÍQUIDO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA. - Fere
direito líquido e certo da impetrante, servidora pública efetiva remanescente do Estado
de Goiás, o ato da autoridade pública que promoveu a transferência do regime
previdenciário ao qual era filiada, para o Regime Geral da Previdência Social – INSS,
posto que como servidora efetiva encontra-se vinculada ao regime de previdência dos
servidores do Estado do Tocantins – IGEPREV (Rel. Des. Daniel Negry, MS no
5001663-86.2011.827.0000, em 12.12.2011).

PROCESSO No: 5008531-46.2012.827.0000
ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTES: CARMÉLIA SODRÉ DOS SANTOS, EDILMAR FRANCELINO
BARBOSA, EMILIANA DA SILVA RIOS LEAL, IRENE PEREIRA CAJUEIRO,
JOSINA PEREIRA DE SOUSA, LINDAURA BARBOSA DE FIGUEREDO, LUIZA
PEREIRA MACEDO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA MARTINS COSTA,
MARIA DA PENHA RODRIGUES ALVES, MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO
NOLETO, MARIA MAGNOLIA NUNES DO AMARAL SOUZA, MARIA TEREZA
PINERO MARTINS CASTRO, MARIO MOREIRA CAVALCANTE, RAIMUNDA
GOMES DOS REIS SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS
LITISCONSORTES PASSIVOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DO TOCANTINS e PRESIDENTE DO IGEPREV
RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
DO
MAGISTÉRIO
DO
ESTADO
DE
GOIÁS
EFETIVADO
(LEI
8.401/78).
ALTERAÇÃO DE REGIME PREVIDÊNCIÁRIO. INCLUSÃO NO RGPS. ARTIGO
40, § 13, DA CF/88 (REDAÇÃO DA EC 20/98). ARTIGO 1o, V, LEI 9.717/98. NÃO
APLICAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.
SERVIDOR EFETIVADO E NÃO SÓ ESTABILIZADO.
1. A Lei 9.717/98, que regula os regimes próprios de previdência, foi enfática ao
determinar, em seu art. 1o, inc. V, que somente os servidores efetivos poderiam ser
acobertados por essa forma de regime previdenciário.
2. Efetividade é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da
nomeação, o que ocorreu com as impetrantes através de ato formal alicerçado na Lei do
Estado de Goiás n. 8.401/78.
3. Não se trata de servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do
ADCTCF/88, que é estável no cargo, mas não efetivo.
4. O art. 4o da Lei Estadual no 1.614/2005, excluiu do Regime Próprio da Previdência
Social do Estado do Tocantins os servidores remanescentes do Estado do Goiás, que
não fossem efetivos. Como os impetrantes são efetivas, ficam vinculadas ao Regime
Próprio da Previdência do Estado do Tocantins.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000087/2009-46

Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar do
lançamento os valores relacionados aos servidores indicados no relatório fiscal de e-fl. 297 (fl.
145 indicada no carimbo).

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar do lançamento os valores relacionados aos servidores indicados no relatório fiscal de
fl. 297 (fl. 145 indicada no carimbo).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital